Tribunal: TJMT
Processo: 1011525-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011525-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DINIS - CPF: 025.261.079-20 (AGRAVANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – EXECUTADO QUE NÃO COMPROVOU SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O beneficiário da justiça gratuita está isento do pagamento das verbas sucumbenciais nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou somente se ainda persistir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que não é o caso dos autos.

II - Além de não estar demonstrado o deferimento da justiça gratuita, há provas suficientes nos autos da alteração da capacidade financeira do agravante, diante do vasto patrimônio que ele possui, sendo pertinente o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais, na origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO DIAS DINIS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1011781-15.2020.8.11.0003, ajuizada por
KASSIO BARBOSA DA SILVA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega ser beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual a obrigação relativa ao pagamento da verba honorária sucumbencial executada se encontra sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Sustenta que as benesses da gratuidade lhe foram deferidas de forma tácita, na medida em que o seu pedido de assistência judiciária gratuita deixou de ser apreciado tanto em primeira quanto em segunda instância.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 94381464).

Contrarrazões à id. 96738463, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante e determinou o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais.

O agravante alega que lhe foi deferido, de forma tácita, o seu pedido de assistência judiciária gratuita e que, por tal razão, a obrigação relativa ao pagamento da verba honorária sucumbencial executada se encontra sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, o seu pedido de gratuidade em grau recursal não foi deferido. De uma breve análise ao Recurso de Apelação de n. 0006048-61.2015.8.11.0003, constata-se que o apelante, ora agravante, foi intimado para comprovar a necessidade do deferimento da gratuidade da justiça, mas, ao invés de fazê-lo, recolheu as custas processuais daquele recurso.

Assim, o agravante não pode afirmar, agora, que tem direito à suspensão a que alude o art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, se deixou de comprovar, naquela ocasião, que fazia jus ao benefício.

Ademais, ainda que não tenha ficado claro a questão acerca do deferimento da gratuidade na sentença que condenou o agravante ao pagamento da verba honorária sucumbencial, o beneficiário da justiça gratuita está isento do pagamento das verbas sucumbenciais nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou somente se ainda persistir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

O credor, ora agravado, comprovou, às escâncaras, que não mais subsiste a hipossuficiência alegada pelo agravante, demonstrando que ele é produtor rural e possui 03 (três) imóveis registrados em seu nome, sendo um deles a “Fazenda Alegria”, avaliada em R$ 2.006.499,70 (dois milhões e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), onde o agravante exerce o cultivo de soja e criação de bovinos e de frangos para corte, conforme documentos acostados à id.

96738466 e ss.

Demonstrou também que o agravante, além de ser proprietário dos caminhões Mercedes-Benz, placa GZV8951, SR BT GRANELEIRO, placa AJD4395 e SR BT GRANELEIRO, placa AJD4396, consoante documentos de id. 96738465, em busca realizada via SISBAJUD, foram localizados R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) em sua conta bancária (id. 96738470), recursos estes que, nem de longe, autorizam a concessão da gratuidade da justiça, que é destinado apenas àqueles que não podem custear as custas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento.

O agravante, com todo este patrimônio, longe está de ser hipossuficiente, razão pela qual a decisão de base que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais em seu desfavor não merece qualquer reparo.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE- ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE- PARTE AUTORA QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO PARA PERMITIR DESDE JÁ A COBRANÇA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Se a parte não é beneficiária da Justiça Gratuita não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais pelo prazo de cinco anos, conforme o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC. Sentença modificada para permitir desde já a cobrança dos ônus sucumbenciais
.” (TJ-MT - AC: 00227041320148110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO - INCOMPATIBILIDADE COM A BENESSE - AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. A concessão da justiça gratuita não afasta a possibilidade do credor demonstrar fato novo que caracterize no devedor condição econômica incompatível com a r. benesse, o que afastaria a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial
.” (TJ-MG - AI: 10000190267468001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 01/10/0019, Data de Publicação: 08/10/2019)

Além de não estar demonstrado o deferimento da justiça gratuita, há provas suficientes nos autos da alteração da capacidade financeira do agravante, diante do vasto patrimônio que ele possui, sendo pertinente o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais, na origem.

Por fim, ante os fundamentos expostos, indefiro a gratuidade da justiça para este recurso e determino que o agravante efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021